Tribunal: STF
Processo: AP 2787
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GIANCARLOS BAVARESCO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.095/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal firmada com GIANCARLOS BAVARESCO, com as seguintes condições (eDoc. 30):

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que  será  fiscalizado  periodicamente  compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Em 12/3/2026, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GIANCARLOS BAVARESCO (eDoc. 47).
Em 27/3/2026, a Defesa do réu requereu “seja determinado o levantamento do sequestro de bens e do bloqueio de ativos determinado em desfavor do ora Requerente” (eDoc. 54).
Em 27/3/2026, determinei o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros, assim como dos veículos automotores e bens imóveis  de GIANCARLOS BRAVARESCO  (CPF nº 735.018.670-34). Além disso, oficiei ao Banco Central do Brasil, para adoção das providências cabíveis (eDoc. 56). 
Em 9/4/2026, a defesa de GIANCARLOS BRAVARESCO informou que “até a presente data, algumas instituições bancárias, a exemplo do Banco do Brasil, não efetivaram o desbloqueio, sob a alegação de que tal determinação deveria ser formalizada via SISBAJUD. Do mesmo modo, o Requerente verificou que seus bens – como veículos e imóveis – permanecem bloqueados sob semelhante alegação, isto é, de que deve haver o registro via Renajud e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (“CNIB”).” (eDoc. 68). 
Assim, ao final, requereu “determinado à Secretaria Judiciária que envie a r. decisão de 27.03.2026 aos sistemas SISBAJUD, Renajud e CNIB, para que seja efetivado o desbloqueio de seus ativos financeiros e bens”.

É o relatório. DECIDO.

Em 27/3/2026, determinei o  desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros, assim como dos veículos automotores e bens imóveis  de GIANCARLOS BRAVARESCO (eDoc. 56). E, posteriormente, determinei a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para cumprimento integral da decisão (eDoc. 58). 
A Defesa, por sua vez, informou que  contas bancárias continuam bloqueadas e que seus bens (carros e imóveis) permanecem bloqueados. 
Nesse aspecto, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que o réu  tenha o efetivo acesso e disponibilidade de seus bens e ativos financeiros. 
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulados por GIANCARLOS BRAVARESCO  e DETERMINO:

(1) O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD em relação GIANCARLOS BRAVARESCO  (CPF nº 735.018.670-34);
(2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a GIANCARLOS BRAVARESCO  (CPF nº 735.018.670-34), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;
(3) o CANCELAMENTO da ordem de bloqueio de bens imóveis registrados em nome de GIANCARLOS BRAVARESCO  (CPF nº 735.018.670-34), por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente